Tribunal: TJPA
Processo: 0013116-65.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013116-65.2014.8.14.0051

APELANTE: IGEPREV

APELADO: PAOLLA ALANA SHAROM ARAUJO LIMA BRITO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MENOR. IDADE-LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. EXTENSÃO ATÉ OS 21 ANOS. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA SUSPENSÃO INDEVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do dependente à percepção do benefício de pensão por morte até os 21 anos de idade e condenou ao pagamento dos valores retroativos correspondentes ao período em que o benefício foi suspenso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a beneficiária tem direito à percepção de pensão por morte até completar 21 anos de idade; (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais decorrentes da suspensão indevida do pagamento do benefício nesse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual a legislação aplicável é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.02.2007; Súmula 359/STF).

4.

A Lei Estadual nº 5.011/81, vigente na data do falecimento do ex-segurado, prevê expressamente no art. 22, inciso I, que os filhos do segurado são considerados dependentes até os 21 anos de idade, salvo se inválidos.

5.

A Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça reforça que a lei aplicável à concessão da pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado.

6.

A Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os Entes Federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, situação que impõe a manutenção da decisão que reconheceu o direito à pensão até os 21 anos de idade, que está em perfeita consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece em casos análogos, o benefício da pensão por morte é devido aos filhos até os 21 anos de idade (
TJPA, Ap Cív. nº 2017.03251080-24; Ap Cív. nº 2016.02103316-59).

8.

A suspensão da pensão antes da beneficiária atingir os 21 anos de idade, contrariando a legislação vigente à época do óbito, caracteriza ato indevido da administração, ensejando a obrigação restituir os danos materiais correspondentes às parcelas não pagas no período.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, § 5º; Lei Estadual nº 5.011/81, art. 22, I; Lei nº 9.717/1998, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09.02.2007; STF, Súmula 359; STJ, Súmula 340; TJPA, Ap Cív. nº 2017.03251080-24, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 31.07.2017; TJPA, Ap Cív. nº 2016.02103316-59, Rel. Des. Célia Regina, j. 16.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recuso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 25 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0013116-65.2014.8.14.0051
) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra PAOLLA ALANA SHARON ARAÚJO LIMA BRITO DE OLIVEIRA
, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
8ª
Vara Cível da Comarca de Santarém/
PA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela apelada.

A sentença foi proferida com seguinte conclusão:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO pleiteado pela autora, confirmando a decisão que deferiu a tutela, fls. 168/170, no que tange ao recebimento de pensão por morte pela referida autora até a data que completou 21 (vinte e um) anos de idade. Condeno, ainda, o IGEPREV ao pagamento de indenização por danos materiais no montante R$32.734,98 (trinta e dois mil setecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), os quais deverão ser atualizados monetariamente a partir do momento em que passaram a ser devidos a autora, observando-se quanto aos juros e atualização monetária as disposições da Lei 9.494/1997; e correção monetária pelo IPCA-E. Julgo improcedente o pedido de dano moral nos termos da fundamentação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno o IGEPREV em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões, o IGEPREV afirma que
no instante em que ocorreu o fato gerador da pensão (morte do ex-segurado), a legislação previdenciária considerava dependente os filhos até 18 anos, não se aplicando o art.16. da Lei Federal nº 8.213/91. Por tais razões pede a improcedência da ação, afastando-se ainda, a condenação ao pagamento de danos materiais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se a apelada faz jus à extensão da pensão por morte até completar
21
anos.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO
.
1
.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
.
2
. Lei nova (Lei n.
9.032/95
para os beneficiados antes do seu advento e Lei n.
8.213
para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a
1991
), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art.
195
,
§ 5º
, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (
RE 484702/AL
; Ministra
CARMÉN LÚCIA
; Tribunal Pleno; julgado em
09/02/2007
). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo
STF
, editou a Súmula
340
, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

No caso em análise, o óbito do ex-segurado Antônio Brito de Oliveira ocorreu em
28.11.2011
, época em que vigorava a Lei Estadual nº
5.011/81,
que reorganizou a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará.

O art.
22
, inciso
I
da lei em epígrafe dispõe:

Art. 22 São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada, as seguintes pessoas:

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de 70 (setenta) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de 05 (cinco) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição,
menores de 21 (vinte e um) anos de idade
ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria. (...). (grifos nossos).

Cabe esclarecer que a Lei Federal nº
9.717/1998
, em seu art.
5º
, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

Art. 5º.
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. (grifos nossos).

Com efeito, o art.
16
da Lei nº
8.213/1991
, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado o filho menor de
21
anos não emancipado e não inválido.

Art.
16
. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I
- o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de
21
(vinte e um) anos ou inválido
; (grifos nossos).

Deste modo, nos termos da fundamentação exposta e, como bem afirmou o Juízo a quo, deve prevalecer como limite a idade de
21
anos, conforme previsto no Regime Geral da Previdência Social.

Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
I - A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 24 (vinte e quatro) anos, tendo em vista o fato de ser estudante universitário
. II -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. III -
O óbito do ex-segurado FRANCISCO DO SOCORRO SÁ ocorreu em 19/08/2000, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981
, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP.

IV-
Assim, conclui-se que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o Autor/Apelado
. V - Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Decisão unânime.

(TJPA, 2017.03251080-24, 178.710, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02). (grifos nossos).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
3. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que a beneficiária concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária; 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência
; 5. Apelação conhecida e improvida à unanimidade.

(TJPA, 2017.01618861-24, 174.011, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26). (grifos nossos).

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido no mandamus;
3.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 4. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade
; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e providos, para reformar a sentença atacada.

(TJPA, 2016.02103316-59, 160.070, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Assim, à luz da legislação pertinente, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à pensão até 21 anos, sendo devidos os valores que deixou de receber.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025